Tribunal: TJSP
Processo: 0002122-85.2014.8.26.0069
Classe: Agravo Interno Criminal / Violação de direito autoral
Órgão julgador: Francisco Bruno(Pres. Seção de Direito Criminal)
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 253 E SEGUINTES DO RITJSP, CONTRA DECISÃO QUE NÃO ADMITIU RECURSO ESPECIAL. PREVISÃO DE AGRAVO NOS TERMOS DO ARTIGO 1.042 DO CPC. NÃO PROVIMENTO.
1. Contra a decisão que não admitiu o recurso especial em razão de óbices processuais, há previsão expressa do recurso cabível, qual seja,

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 253 E SEGUINTES DO RITJSP, CONTRA DECISÃO QUE NÃO ADMITIU RECURSO ESPECIAL. PREVISÃO DE AGRAVO NOS TERMOS DO ARTIGO 1.042 DO CPC. NÃO PROVIMENTO.
1. Contra a decisão que não admitiu o recurso especial em razão de óbices processuais, há previsão expressa do recurso cabível, qual seja, o agravo nos termos do artigo 1.042 do Código de Processo Civil. Escorreita a decisão
2. Agravo regimental não provido.